Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-18.2025.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801584-18.2025.8.14.0070

APELANTE: RAFAEL DE SOUSA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ANPP. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 25 porções de cocaína e 16 porções de maconha, além de quantia em dinheiro, após tentativa de fuga ao avistar guarnição policial.

2. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, requereu reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal foi realizada com base em fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se a pena-base foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tentativa de fuga ao avistar a viatura, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, constitui elemento concreto apto a caracterizar fundada suspeita, legitimando a busca pessoal sem mandado, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ.

5. A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, e a autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial.

6. Para a configuração do tráfico, basta a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo prescindível a apreensão em ato de mercancia.

7. Na dosimetria, inviável a consideração de ação penal em curso como maus antecedentes, nos termos da Súmula 444 do STJ, impondo-se o redimensionamento da pena-base, mantida a fração de 2/3 relativa ao § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A tentativa de fuga em local conhecido como ponto de tráfico constitui fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado. 2. É vedada a utilização de ação penal em curso para agravar a pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL DE SOUSA PEREIRA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09 de abril de 2025, por volta das 18h25min, o acusado RAFAEL DE SOUSA PEREIRA foi flagrado ao TRAZENDO CONSIGO/TRANSPORTANDO, com o fim de comercialização: 25 (VINTE E CINCO) PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À OXI E 16 (DEZESSEIS) PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA, ALÉM DA QUANTIA EM ESPÉCIE DE R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO) REAIS DIVIDIDOS EM NOTAS DE R$ 10 E R$5, fato ocorrido em Via Pública, na Rua Doutor Eraldo Pantoja, neste município de Abaetetuba.

Conforme consta, uma guarnição da Polícia Militar composta pelo CB/PM VALENTE, SD/PM RANDERSON E SD/PM ADEMIR, realizava rondas pela Invasão do Heraldo Pantoja, Rua Doutor Eraldo Pantoja, quando RAFAEL, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga, conquanto foi impedido pela guarnição.

Ato contínuo, realizada a abordagem do acusado, foram encontradas nos dois bolsos da sua bermuda as substâncias entorpecentes descritas acima e o valor em espécie, consoante Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Id. 140897914. (...)”

Em razões recursais (ID 30825700), a defesa pugna, preliminarmente, pela aplicação do Princípio da non reformatio in pejus.

Almeja também a nulidade absoluta da busca pessoal alegando ausência de circunstâncias concretas, de justa causa e de provas para a sua realização.

No mérito, requer a absolvição, diante do princípio do in dubio pro reo, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (ID 30825705), o digno representante ministerial, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, interposto em favor de RAFAEL DE SOUSA PEREIRA.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Non reformatio in pejus.

A defesa pugna, preliminarmente, pela aplicação do Princípio da non reformatio in pejus.

Quanto a observância do princípio da non reformatio in pejus, a peça recursal inicia como se fosse prática comum este Egrégio Tribunal de Justiça proceder ao vício da reformatio in pejus, já que o defensor indica artigos do CPP para dizer o óbvio, buscando apenas e tão somente alertar este Colegiado para que não cometa tamanha ilegalidade.

Pois bem.

É de todo desnecessária tal afirmação, já que os atos processuais não podem ser feitos diante de um juízo de premonição do defensor ou do advogado, havendo verdadeiro juízo de antecipação de que esta Turma poderia incorrer em vício processual tão grave!

Assim, seria de bom alvitre que o defensor, em seu recurso, se ativesse ao ponto discordante do decisum e não fazer exercício de futurologia, dando a entender que este Tribunal pode, por equívoco, incorrer em ato processual que prejudique o acusado, qual seja, a reformatio in pejus, seja direta ou indireta.

Ademais, apesar de entender desnecessário o argumento defensivo, de qualquer maneira esta Relatora procura sempre desempenhar suas funções diante do estabelecido pela legislação vigente, sem causar prejuízo ao réu.

Dessa maneira, acolho a preliminar suscitada.

1.2. Nulidade da busca pessoal. Ausência de circunstâncias concretas, justa causa e provas.

Almeja também a nulidade absoluta da busca pessoal alegando ausência de circunstâncias concretas, de justa causa e de provas para a sua realização.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos ou constitutivos de corpo de delito. No presente caso, há elementos concretos que justificam a legalidade da abordagem e afastam qualquer vício procedimental.

Consoante prova angariada, uma guarnição da Polícia Militar composta pelo CB/PM VALENTE, SD/PM RANDERSON E SD/PM ADEMIR, realizava rondas pela Invasão do Heraldo Pantoja, Rua Doutor Eraldo Pantoja, quando RAFAEL, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga, conquanto foi impedido pela guarnição. Ato contínuo, realizada a abordagem do acusado, foram encontradas nos dois bolsos da sua bermuda as substâncias entorpecentes descritas acima e o valor em espécie, consoante Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Id. 140897914.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova, revela-se em todo descabida.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo Penal:

"Artigo 244 - A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

No caso aqui analisado, constam as declarações das testemunhas. Vejamos:

A testemunha, PM – JOSÉ AUGUSTO VALENTE PEREIRA, relatou: Que se encontrava em ronda na área conhecida como Invasão do Heraldo Pantoja, local amplamente reconhecido como ponto de intensa comercialização de entorpecentes. Que durante a patrulha, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que o acusado tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição, porém foi alcançado. Que ao ser procedida a revista pessoal, foi encontrada em poder do acusado uma certa quantia em dinheiro, cujo valor não soube precisar, além de porções das substâncias entorpecentes semelhantes OXI e MACONHA. Informou que, com o outro indivíduo, nada foi encontrado. Ressaltou que o acusado teria assumido a propriedade dos entorpecentes, afirmando que estava realizando a venda da substância ilícita, e que o segundo indivíduo seria apenas um conhecido seu. (grifei)

A testemunha, PM – ADEMIR DE LIMA CARVALHO JÚNIOR, relatou: Que, durante patrulhamento, adentraram em um beco e avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga. Que ambos foram alcançados, sendo que, durante a abordagem, foi localizada no bolso do acusado uma substância entorpecente semelhante a OXI e MACONHA, além de certa quantia em dinheiro. Que o acusado tentou empreender fuga ao avistar a polícia. (grifei)

A busca pessoal, portanto, não se mostrou abusiva/ilegal ou ausente de justa causa, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal, diante tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial.

Tal conduta encontra amparo no aqui citado artigo 244 do Código de Processo Penal, que permite a busca pessoal sem necessidade de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Além disso, é pacífica a jurisprudência que valida a realização de abordagens policiais fundamentadas em atitudes suspeitas como a tentativa fuga, sobretudo em contextos que exigem respostas rápidas por parte dos agentes públicos, como situações de patrulhamento ostensivo em regiões conhecidas pela prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ressalte-se que a abordagem não foi motivada por meras impressões subjetivas dos agentes, mas por elementos objetivos concretos decorrentes do comportamento do apelante.

É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“A busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal e exige a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, requisito configurado no caso concreto, pois o acusado foi avistado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, tentou fugir ao perceber a presença policial e foi abordado na posse de cocaína.” (AgRg no AREsp n. 2.911.246/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Nesses termos, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual.

Inocorreu, no presente caso, qualquer ilegalidade na apreensão da droga, inexistindo assim prova obtida por meio ilícito, de vez que há elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela discricionariedade de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à indícios da prática de crime.

Nesta senda de raciocínio, inclusive, é a recente decisão da Suprema Corte de Justiça:

"Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.

4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência.

5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.

7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de "1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)", conforme descrito na denúncia.

8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência.

Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI.

Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009. (STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025)."

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, requer a absolvição, diante do princípio do in dubio pro reo, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 30825487), o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 30825491), o Laudo de Constatação Provisório de Entorpecentes (ID 30825499) e o Laudo nº: 2025.05.000266-QUI – Análise de Droga de Abuso - Definitivo (ID 30825660), atestando: “4 - DO RESULTADO: POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, na substância petrificada de coloração amarelada, descrita no subitem 2.1. POSITIVO para a substância THC (Tetrahidrocannabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como MACONHA, na erva seca prensada, descrita no subitem 2.2.”.

No que concerne à autoria, as testemunhas policial ouvidas confirmaram todos os elementos probatórios colhidos em sede policial, corroborando os fatos conforme narrado na peça inicial acusatória. Vejamos (transcrição ipsi litteris da sentença condenatória):

A testemunha, PM – JOSÉ AUGUSTO VALENTE PEREIRA, relatou: Que se encontrava em ronda na área conhecida como Invasão do Heraldo Pantoja, local amplamente reconhecido como ponto de intensa comercialização de entorpecentes. Que durante a patrulha, visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, sendo que o acusado tentou empreender fuga ao perceber a aproximação da guarnição, porém foi alcançado. Que ao ser procedida a revista pessoal, foi encontrada em poder do acusado uma certa quantia em dinheiro, cujo valor não soube precisar, além de porções das substâncias entorpecentes semelhantes OXI e MACONHA. Informou que, com o outro indivíduo, nada foi encontrado. Ressaltou que o acusado teria assumido a propriedade dos entorpecentes, afirmando que estava realizando a venda da substância ilícita, e que o segundo indivíduo seria apenas um conhecido seu.

Sobre as perguntas da defesa, respondeu: Que a abordagem ocorreu no contexto de ronda policial, sendo que a fuga inicial de um dos indivíduos reforçou a suspeita da prática delituosa. Que não se recorda da quantidade exata de entorpecente apreendida.

A testemunha, PM – ADEMIR DE LIMA CARVALHO JÚNIOR, relatou: Que, durante patrulhamento, adentraram em um beco e avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga. Que ambos foram alcançados, sendo que, durante a abordagem, foi localizada no bolso do acusado uma substância entorpecente semelhante a OXI e MACONHA, além de certa quantia em dinheiro. Que o acusado tentou empreender fuga ao avistar a polícia.

Sobre as perguntas da defesa, respondeu: Que a tentativa de fuga do acusado foi o que motivou a abordagem imediata, dada a suspeita gerada pela conduta. Que foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, embora não saiba precisar o volume e que a localidade em que o acusado foi encontrado é conhecida pela venda de entorpecente, sendo uma "área vermelha". Que no momento da abordagem estavam presentes o acusado e outro rapaz, mas não presenciou o acusando realizando a entrega/venda de entorpecentes naquele momento.

É importante destacar a credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seu depoimento se encontra em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

"EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)"

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas, não é imprescindível que o agente seja flagrado no exato momento em que entrega a substância a um terceiro. Basta que existam circunstâncias claras e seguras que indiquem que a droga encontrada em sua posse tinha a finalidade de comercialização, in verbis:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO CRIMINAL DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 OU 33, §3º, AMBOS DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Inicialmente, vale dizer que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração.

II - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões - com base nas provas carreadas aos autos - pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da ora agravante quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como pela impossibilidade de desclassificação da conduta. Destacou-se, outrossim, que os policias afirmaram que "as Rés gritarem "marijuana" e presenciaram estas oferecerem, aos transeuntes, os doces confeccionados com maconha" (fl. 788), portanto, restando comprovado que a agravante e as corrés estavam na posse coletiva de material entorpecente, expondo-os à venda.

III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

IV - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo eg. Tribunal a quo para absolver ou desclassificar a conduta da recorrente, como pretende a Defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.160.831/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)"

Ademais, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito, tendo em vista que o réu ao avistar a guarnição da polícia no município de Abaetetuba, empreendeu fuga, porém foi interceptado pelos agentes de segurança pública e realizada a revista, foi encontrado consigo as substâncias entorpecentes descritas no Laudo Definitivo (ID 30825660), a saber: 25 embalagens pequenas da substância conhecida como COCAÍNA e 16 (dezesseis) embalagens pequenas da substância conhecida como MACONHA.

No que se refere à invocação do princípio do in dubio pro reo, cumpre registrar que tal postulado, decorrente direto do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República), somente encontra aplicação quando, ao término da instrução probatória, subsistirem dúvidas razoáveis e insuperáveis acerca da autoria ou da materialidade delitiva. Não se trata, portanto, de regra destinada a afastar condenações lastreadas em conjunto probatório firme e harmônico, mas sim de mecanismo de proteção contra condenações baseadas em incerteza ou fragilidade probatória. No caso concreto, entretanto, não se verifica qualquer cenário de dúvida razoável capaz de favorecer o réu, uma vez que os autos evidenciam, de forma consistente e convergente, a materialidade do delito e a autoria atribuída ao acusado, amparadas por elementos probatórios robustos coligidos ao longo da instrução criminal. Assim, estando o édito condenatório fundado em provas seguras e suficientes, revela-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo, razão pela qual não há espaço para a pretendida absolvição.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria da pena.

Pois bem.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) DOSIMETRIA DA PENA

Salienta-se que, por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No mais, atesto que culpabilidade do réu é comum ao tipo penal; apresenta antecedentes criminais, pois responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil; circunstâncias do crime: são inerentes ao tipo penal; as consequências não foram danosas, e não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso; a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente COCAÍNA, que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor; a quantidade apreendida foi pequena, razão pela qual esta circunstância não prejudica o acusado.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

Na segunda fase (Atenuantes e Agravantes)

Reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), diante da confissão espontânea prestada pelo acusado em sede policial, reduzindo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Aplico a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, considerando que o acusado é primário, tem bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, reduzindo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO REGIME APLICADO

O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial ABERTO, considerando a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Considerando que a pena aplicada não superior a 04 (quatro) anos, que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e que o réu não é reincidente em crime doloso, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, consistentes em: 1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo período da condenação; 2) Limitação de final de semana, a ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou a natureza e quantidade da droga – art. 42 da LAD e os antecedentes criminais, sendo assim, fixou a pena-base em 06 (seis) anos, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, entendo que o Magistrado a quo fundamentou corretamente a vetorial do art. 42 da LAD, esclarecendo que a qualidade da droga é elemento idôneo a justificar a exasperação da pena-base, porquanto demonstram maior reprovabilidade da conduta e evidencia circunstância judicial desfavorável ao réu.

Com efeito, a natureza e a potencialidade lesiva do entorpecente apreendido constituem fatores que podem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o qual estabelece que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente.

Quanto aos antecedentes, a existência de ação penal anterior sem condenação transitada em julgado não evidencia antecedentes desfavoráveis, circunstância que deve ser reanalisada.

Esclareço, ademais, que a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Dessa maneira, nada tenho a valorar os antecedentes criminais.

Assim, restando apenas 01 circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistente agravantes e reconhecida a atenuante de confissão, tendo reduzido a pena-base em 1/6, restando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho a redução realizada pelo Magistrado a quo, tendo em vista que a Súmula 231 do STJ veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não houve causa de aumento, porém reconhecido pelo Magistrado a quo a diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), a qual mantenho em 2/3, fixando a pena final em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, aberto, por não haver alteração no quantum final da pena corporal.

Mantenho as demais cominações estabelecidas pelo Juízo a quo.

Dessa maneira, julgo parcialmente provido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de abril de 2026.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026